Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR 21. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra acórdão que afastou a suspensão do cumprimento de sentença fundamentada no IRDR 21 (autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000) e determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o débito executado. Alega omissão na análise da necessidade de sobrestamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Apurar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento do IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a questão relativa ao sobrestamento do feito foi expressamente analisada, tendo sido afastada a necessidade de suspensão em razão da distinção entre o objeto do IRDR 21 e o caso concreto.
O pedido de embargos de declaração evidencia mero inconformismo com a decisão proferida, sem apontar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de omissões, obscuridades ou contradições, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
A existência de IRDR não implica automaticamente o sobrestamento de processos sobre temas correlatos, salvo determinação expressa e pertinência direta entre o objeto do incidente e a lide.
Os embargos de declaração não são meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1912063, Rel. Vera Andrighi;
TJDFT, Acórdão 1905362, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção.